Tribunal: STF
Processo: ARE 1019939
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Ação proposta em face do empregador. Competência da Justiça comum. RE nº 586.453/SE. Repercussão geral. Precedentes.



    1. Baseando-se na autonomia do Direito Previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça comum, ainda que a relação firmada se tenha originado de contrato de trabalho. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).